Tribunal: TCU
Processo: 030.333/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2107/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e arts. 103, § 1o e art. 106, §§ 2o, 3o, inciso II e 4o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda do objeto, e determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução técnica (peça 9), ao Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CNS/RN) e à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.333/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), e ao denunciante original, empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 05.340.639/0001-30;